Tribunal: TJBA
Processo: 8053705-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 8053705-16.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DÓREA PESSOA

EMBARGADA: ADENISE DOS SANTOS

ADVOGADOS: PATRÍCIA GONÇALVES DA COSTA, LUIZ ROBERTO VEIGA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de encargos contratuais, determinou a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e fixou honorários advocatícios, sob alegação de omissões quanto à análise da prova, à validade da relação jurídica, à natureza de valores pagos, à regularização administrativa e à configuração de boa-fé.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o julgado incorreu em omissão, quanto à análise da abusividade dos encargos e da validade da relação jurídica; estabelecer se houve omissão na qualificação do valor pago como indevido; determinar se a regularização posterior afastaria a ilicitude das cobranças e seus efeitos; verificar a existência de vício, no tocante à aplicação da repetição em dobro e à fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Declaratórios possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O Colegiado enfrentou, adequadamente, a controvérsia, ao reconhecer que a Instituição Financeira não se desincumbiu do ônus probatório, especialmente após a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

A não realização de prova pericial contábil, essencial ao deslinde da controvérsia, por inércia da Ré, acarretou preclusão e autorizou a presunção de veracidade das alegações autorais, nos termos do art. 373 do CPC.

A conclusão acerca da abusividade dos encargos decorreu da insuficiência probatória da Requerida e não de omissão na análise das teses defensivas.

O acórdão reconheceu, expressamente, que houve pagamento substancial, sem quitação integral do débito, afastando a alegação de mero abatimento e inexistindo omissão sobre o ponto.

A eventual regularização administrativa posterior não afasta a ilicitude das cobranças indevidas já realizadas, nem os danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A repetição em dobro é cabível, quando demonstrada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo específico, sendo a conduta da instituição incompatível com tal princípio.

A alegação de erro justificável e boa-fé é afastada pela ausência de comprovação idônea, inexistindo omissão no julgado.

A fixação de honorários advocatícios observou os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e sua revisão demanda reexame de mérito, inviável em sede de Aclaratórios.

A insurgência revela mero inconformismo com a valoração das provas, hipótese incompatível com a finalidade integrativa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, 373 e 85, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.330.804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8053705-16.2024.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
,
sendo Embargad
a

ADENISE DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.